Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711981-16.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA RECORRIDO: GUILHERME MASCARENHAS SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA COMPRA DE IMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. I. Caso em exame 1. Ação de conhecimento, pelo procedimento comum, ajuizada por consumidor em face de administradora de consórcios, visando à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos por cotas de consórcio adquiridas mediante promessa de contemplação imediata. O autor narrou ter sido induzido por representante da ré, que lhe garantiu contemplação em curto prazo, levando-o a investir R$ 70.742,06 nas cotas e a pagar sinal de R$ 50.000,00 pela compra de imóvel. Diante da não contemplação no prazo prometido, pleiteou a devolução integral dos valores e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão dos contratos e a restituição do valor investido, mas indeferiu os danos morais. Ambas as partes apelaram. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré ao prometer contemplação imediata configura falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão do prejuízo experimentado; (iii) determinar a possibilidade de retenção de valores pagos a título de taxas contratuais em caso de rescisão do contrato por vício. III. Razões de decidir 3. A promessa de contemplação em curto prazo, feita por preposto da ré, constitui vício de informação e caracteriza falha na prestação do serviço. 4. A devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma integral, vedada qualquer retenção por parte da administradora, diante da nulidade do negócio fundada em vício de consentimento. 5. A frustração decorrente da falha contratual extrapola os meros aborrecimentos cotidianos e justifica a indenização por danos morais, conforme precedentes do TJDFT. 6 Os honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação são compatíveis com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados, não havendo excesso a ser corrigido. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento ao apelo do autor. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se provimento. ______ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966295, 0716783-33.2023.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1844777, 0711796- 06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 17.04.2024. A recorrente alega que os documentos anexos no ID 69853832 demonstram que não houve indução a erro e que a parte recorrida foi devidamente informada sobre as peculiaridades do contrato. Aduz tratar-se de um contrato de consórcio, com informações em todas as páginas assinadas pelo recorrido de que a empresa não comercializa cotas contempladas, aliado a uma ligação pós-venda (ID 69853837) realizada dias após a contratação para confirmar a ciência dos termos contratados e se a venda foi realizada de forma regular. Deixa, contudo, de apontar, de forma objetiva e precisa, os dispositivos legais que entende malferidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada BÁRBARA WILLIANS, OAB/SP 299.563. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação da parte recorrente ao pagamento de multa, nos termos dos artigos 1.026, §2o, e 81, incisos III e V, ambos do Código de Processo Civil, em razão do nítido caráter protelatório do recurso interposto e da conduta atentatória à boa-fé processual e à efetividade da jurisdição. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GABRIEL DE ANDRADE, OAB/DF 48.163. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir, pois a jurisprudência do STJ consagrou entendimento no sentido de que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). E, mais, "A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório e litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030